Tribunal: TJDFT
Processo: 0708184-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. UNIFICAÇÃO DE PENAS POR CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO SUBJETIVO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria mista ou objetivo-subjetiva para o reconhecimento do crime continuado, a qual determina, para a aplicação da benesse, não somente a pluralidade de fatos criminosos da mesma espécie, praticados pelo mesmo agente, em semelhantes condições de tempo, lugar, modo de execução e outras, como também o liame subjetivo entre os crimes, caracterizado pela unidade de desígnios a demonstrar o elo de continuidade entre os delitos.
2. Ausentes pressupostos objetivos e subjetivos e evidenciada a habitualidade, a hipótese é de reiteração criminosa, e não de continuidade delitiva.
3. Recurso conhecido e desprovido.